Tribunal: TJDFT
Processo: 0017111-31.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INDEVIDOS. RECURO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO REFORMADO.
1. No caso dos autos, restou fixada cláusula penal compensatória, pois prefixa os danos decorrentes do atraso na entrega do imóvel.
2. Nos termos do art. 416 do Código de Processo Civil, é impossível a cumulação da cláusula penal compensatória com lucros cessantes. Precedentes.
2.1. In casu, não são devidos lucros cessantes em benefício dos autores/embargados, pois já houve o pagamento da multa compensatória prevista no contrato celebrado entre as partes, ante a não entrega do imóvel dentro do prazo estipulado, não podendo haver a cumulação das duas indenizações, sob pena de configuração de bis in idem. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão embargado reformado.